Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014272-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS BRILHANTE LTDA - CNPJ: 97.496.400/0001-71 (AGRAVANTE), CRESPIN DOS SANTOS NUNES - CPF: 405.426.101-91 (AGRAVANTE), MARIA ANTUNES - CPF: 329.052.971-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL – ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a citação via edital, nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS BRILHANTE LTDA
,
contra decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que postulava a nulidade da citação editalícia.

Argumenta a nulidade da citação por edital, eis que não foram esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Aduz que a Súmula 414 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Sustenta que há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado do Executado.

Ao final, pugna pela concessão da liminar para seja concedida a tutela antecipada recursal, e no mérito, seja declarada a nulidade da citação por Edital.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS BRILHANTE LTDA
,
contra decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que postulava a nulidade da citação editalícia.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Recurso de Agravo e manteve a decisão que rejeitou a nulidade da citação via edital, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Extrai-se dos autos, ante a não localização do devedor, mediante citação via AR e oficial de justiça, foi determinada a citação por edital.

Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, conforme devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação via AR e mandado sendo suficientes para autorizar a citação por Edital devendo ser reformada declaração de nulidade de citação por edital.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso para manter da decisão que não acolheu a nulidade da citação via edital
.(id. 145529196)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado que foram cumpridos os requisitos necessários a validade da citação via edital realizada.

Nesse sentido colhe-se do precedente desta e. Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior. (N.U 1007262-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Neste sentido, não há como modificar os fundamentos aplicados na decisão objurgada, já que, acerca desta questão, há de se aplicar o entendimento da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, e, atendidos os requisitos (prévia tentativa de citação, via correio e oficial de justiça), possibilita-se a citação via edital.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023